Tribunal: TJES
Processo: 0001790-54.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001790-54.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA FALIDO e outros (3)

APELADO: ROSA MARLENE AMBROSIO PAQUELI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. CONTRATO DE SEGURO ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que condenou a apelante (empresa de capitalização), de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vício em produto (smartphone) adquirido pela consumidora. A apelante alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas no ramo de capitalização e não possui relação jurídica securitária com a consumidora, sendo a cobertura de responsabilidade da empresa seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se empresa que, embora não seja a seguradora formal, tem seu nome e marca associados à apólice de seguro ofertada acessoriamente à compra de produto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responder solidariamente pelos danos decorrentes de vício nesse produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

À luz do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor.

A Teoria da Aparência visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor, responsabilizando todos aqueles que, aos olhos do público, se apresentam como parceiros comerciais na oferta de um produto ou serviço.

A empresa que, mesmo não participando diretamente da prestação do serviço principal (seguro), associa sua marca e seu nome a ele, beneficia-se da captação de clientela e da confiança gerada no consumidor, inserindo-se, por consequência, na cadeia de fornecimento como fornecedora aparente.

A apresentação conjunta das marcas da empresa de capitalização e da seguradora em um único bilhete de seguro cria para o consumidor médio a inequívoca percepção de que ambas integram e garantem a operação, não sendo exigível dele a distinção técnica entre os contratos de seguro e de capitalização ofertados em conjunto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROSA MARLENE AMBROSIO PAQUELI, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.340,89 a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação, além do pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, de forma solidária.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois apenas comercializa títulos de capitalização e não atua como seguradora, inexistindo qualquer vínculo jurídico com a apólice de seguro indicada na exordial; (ii) não possui relação contratual de natureza securitária com a autora, sendo a empresa QBE BRASIL SEGURADORA a verdadeira responsável pelo seguro questionado; (iii) não pode ser responsabilizada pelos danos pleiteados, pois não ofertou cobertura securitária, não assumiu riscos, nem recebeu prêmio para tal fim, sendo, portanto, indevida a sua condenação solidária.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a (i)legitimidade passiva da ré/apelante, SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP, para responder solidariamente pelos danos materiais decorrentes de vício do produto adquirido pela consumidora.

Da narrativa inaugural, constata-se que a autora adquiriu um aparelho smartphone da marca Lenovo no estabelecimento da requerida DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – DADALTO, contratando, no mesmo ato, cobertura securitária junto a terceiro indicado como sendo a SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A – SULACAP.

Alegou a apelada defeito no produto, tendo sido recusado o reparo pela assistência técnica sob a justificativa de exposição do aparelho a líquidos, o que teria afastado a garantia.

A sentença, contudo, condenou solidariamente as requeridas ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.340,89, sob o fundamento de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados.

Em que pese a alegação da apelante no sentido de que apenas comercializa títulos de capitalização, sem se responsabilizar pela cobertura securitária, cuja gestão caberia exclusivamente à QBE BRASIL SEGUROS S/A, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar diante do teor do bilhete de seguro juntado aos autos, no qual consta expressamente o nome da SULACAP como parte envolvida na emissão do título, sendo certo que eventual relação interna entre a SULACAP e a mencionada seguradora não pode ser oposta à consumidora.

Essa conclusão encontra arrimo na jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, como bem salientado pelo MM. Magistrado
a quo
, de fato, todos os participantes da cadeia de produção e comercialização de produtos e serviços respondem de forma solidária pelos danos causados ao consumidor, por força do que dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 7°
omissis
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores

A esse respeito, sublinhe-se que, para a definição da responsabilidade, ganha especial relevo a Teoria da Aparência, que visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor que, diante das circunstâncias do negócio, acredita estar se relacionando com todos aqueles que se apresentam como parceiros comerciais.

Destarte, a conclusão externada na jurisprudência pátria baseia-se na interpretação teleológica das normas protetivas, reconhecendo que, para o consumidor, a simples
percepção
de uma parceria comercial ou de um conglomerado é o que basta para criar a legítima expectativa de garantia solidária.

Nessa linha de intelecção, cito, a título meramente exemplificativo, o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do AgInt no AREsp n. 989.224/SP (de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024), senão vejamos:

“(...) a adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de produção, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi produzido por um terceiro, assumindo a posição de fornecedor perante o mercado consumidor. No caso, depreende-se incontroverso nos autos que o título adquirido pela autora ostenta a marca da recorrente, que associou seu nome a um ambicioso projeto na área de lazer, beneficiando-se do seu prestígio e confiança perante o mercado consumidor no intuito de fazê-lo acreditar na segurança e sucesso do empreendimento. Dessa forma, é possível aferir, a partir da teoria da aparência, uma parceria entre as empresas demandadas, notadamente em decorrência da utilização da marca da famosa apresentadora como título do próprio empreendimento, levando a crer ser também responsável pela sua realização.

(...)

Essa é exatamente a figura do fornecedor aparente, como aquele que não participa diretamente do processo de produção, porém, em virtude da disposição do seu nome ou marca na individualização do produto, passa a ser entendido como se fosse o seu próprio fornecedor. É nessa aparência que reside o fundamento para a responsabilização desse fornecedor, não sendo exigida para o consumidor, vítima de evento lesivo, a investigação da identidade do real fornecedor do bem adquirido.

Dessa forma, a aplicação da teoria da aparência à cadeia de fornecimento conduz à conclusão de que igualmente serão caracterizadas como fornecedoras aquelas empresas que, servindo-se da marca de expressão global, beneficiam-se da confiança previamente angariada por estas entre os consumidores, sendo, pois, solidariamente responsáveis pelos bens lançados no mercado sob tal identificação, ou seja, o presente consumidor somente adquiriu o produto diante da confiança na marca nele estampada. (...)”

No caso, observa-se que o documento entregue à consumidora no ato da compra (denominado "BILHETE DE SEGURO TOP SEGURO DIGITAL", pág. 38 dos autos digitalizados), embora mencione a "QBE BRASIL SEGUROS S/A" como seguradora formal, ostenta, com igual destaque, o nome e o CNPJ da apelante, "SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A SULACAP", vinculando-a a um sorteio mensal.

Do ponto de vista lógico-jurídico, essa apresentação conjunta de marcas e produtos em um único instrumento, no momento da venda do serviço acessório, cria para o consumidor médio a inequívoca aparência de que a Sul América, empresa de notório renome no mercado securitário e de capitalização, integra e garante a operação.

Ora, não se pode exigir do consumidor a distinção técnica entre o contrato de seguro e o título de capitalização quando ambos são ofertados como um pacote de vantagens para agregar valor à compra do produto principal.

Ademais, ao associar sua marca e seu produto a uma apólice de seguro de outra empresa, a apelante se beneficia da captação de clientela e da difusão de seu nome, inserindo-se, por via de consequência, na cadeia de fornecimento do serviço perante o consumidor.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a responsabilidade solidária da apelante decorre não da natureza formal de sua atividade, mas da aparência de parceria e da confiança legitimamente gerada na consumidora, nos exatos termos da legislação consumerista e da jurisprudência pátria.

Do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)